Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713834-58.2017.8.07.0003 EMBARGANTE: EVERTON ALVES DA SILVA, VIVIANE DUTRA CABRAL ALVES EMBARGADO: APEX INCORPORADORA 06 LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante, ora embargada, para que apresente contrarrazões, caso queira, aos Embargos de Declaração opostos pelos Apelados (Id. 35879250). Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora